Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
FAZENDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. INSURGÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DA MEDIDA. SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AO AGRAVADO. PREVALECE, AO MENOS ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA DEMANDA, O DIREITO DA PARTE AGRAVADA AO TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL À MANUTENÇÃO DA VIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário (autos 0712571-73.2022.8.07.0016), de deferimento da medida de urgência consistente na disponibilização de transporte para o tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico.
II. A parte agravante sustenta, em síntese: (a) o descabimento da concessão de tutela antecipatória, além da ausência dos requisitos legais à concessão da medida; (b) “na linha de cuidado à saúde do paciente portador de Doença Renal Crônica, somente se assegura o serviço de transporte quando necessário à continuidade de tratamento em casos de urgência ou emergência, não havendo, portanto, qualquer ato normativo que obrigue o Poder Público a promover transporte individual em casos de atendimento ambulatorial ou rotineiro”; (c) “a mobilidade de tais pacientesnão restará comprometida uma vez que já está devidamente assegurada por meio de política pública local”; (d) ofensa ao princípio da legalidade e isonomia.
III, Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo (pedido indeferido) e, no mérito, a reforma da decisão, para indeferimento da medida de urgência.
IV. Merece confirmação a decisão originária, uma vez que numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, estão demonstrados, na origem, a probabilidade do direito da parte agravada e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida).
V. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dosdireitosdosadministrados (Lei 13.655/2018, art. 22, caput).
VI. Não se ignora o delicado quadro de saúde da parte agravada e a necessidade de se buscar a imposição ao DISTRITO FEDERAL da obrigação de realização de transporte para as sessões dialíticas pelo SUS, tudo, para se tutelar o direito à saúde (CF, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204).
VII. Nesse contexto, é certo que,a rigor, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, artigos 5o, caput, 196 e 198, inciso II).
VIII. No caso concreto, a parte agravada (portadora de hiperplasia prostática benigna, nefroesclerose hipertensiva e doença renal crônico terminal) apresenta relatório firmado por médico nefrologista, o qual, ao requerer “transporte para hemodiálise”, atesta: Trata-se de paciente portador de DRC em tratamento dialítico através de VJID, em hemodiálise 3x/semana (terças, quitas e sábados, 11hs às 15hs). Possui comorbidade que impedem o paciente de ter condições físicas de fazer uso de transporte público após as sessões de HD. Assim sendo, paciente necessita de Transporte do GDF para locomoção adequada e realização do seu tratamento. A não realização do tratamento de forma adequada está associada no aumento de mortalidade de pacientes em diálise. Diante do exposto, sabendo que o paciente não apresenta sinais de recuperação da função renal e de seu comprometimento físico, principalmente após as sessões de hemodiálise, solicito transporte do GDF (carro convencional) para locomoção do paciente. CID: N18.0.
IX. A par do mencionado relatório circunstanciado, o atual quadro mundial (pandemia do coronavírus), a redundar no agravamento do risco de contágio de pacientes imunodeprimidos conjuga à necessidade de disponibilização de transporte ao tratamento urgente e imprescindível à preservação da vida do agravado.
X. Constatada, pois, a excepcionalidade a fundamentar o deferimento da medida de urgência (fornecimento de transporte), especialmente a par da hipossuficiência financeira do agravado, da necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida e da debilidade física atestada pelo médico assistente, com a consequente inviabilidade de utilização do transporte público. Precedentes do TJDFT: Conselho Especial, Acórdão n.931427, DJE: 05.04.2016; e 3a TR, Acórdão n. 1022966, DJe 8.6.2017.
XI. Nesse sentido, o contundente parecer da douta Promotoria de Justiça em grau revisional: [...] Cabe ao Distrito Federal, enquanto gestor do sistema local de saúde pública e promovedor da assistência social, o dever de manter estrutura que garanta o atendimento do cidadão, notadamente nas hipóteses de maior gravidade, nas quais o paciente necessite de tratamento e assistência como forma de manutenção da sua saúde e de sua sobrevivência. Da normatização contida nos citados dispositivos, ressai a garantia do direito à saúde e à assistência social a quem demonstrar necessidade, não podendo o Estado eximir-se de cumprir com o dever constitucional em fornecer os cuidados adequados aos que dele necessitam, em respeito ao princípio da dignidade humana. O que se verifica comumente em casos tais qual este é que, apesar do Transporte do GDF não ser regulamentado, ele é imprescindível para os pacientes que o utilizam, em especial para aqueles que além da Insuficiência Renal Crônica são acometidos por outras comorbidades, que tornam a locomoção até a clínica muito mais comprometida, podendo influenciar negativamente na continuidade do tratamento de hemodiálise, como é o caso dos autos. Presentes, pois os requisitos de urgência, uma vez que o tratamento é inadiável e que ele depende da realização do transporte, bem como da probabilidade do direito, conforme dispositivos normativos acima citados. Assim, a decisão liminar proferida pelo juízo singular não comporta reparos, devendo o recurso interposto pelo Distrito Federal ser improvido [...].
XII. No mais, não se verifica, no presente estágio processual, eventual relação de pessoas potencialmente afetadas com a concessão da medida de urgência ao agravante (e com quadro de saúde mais grave).
XIII. Nesse quadro, prevalece, ao menos até o julgamento final da demanda, o direito da parte agravada ao transporte para o tratamento imprescindível à manutenção da vida.
XIV. Improvido o agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.